Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707656-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: RAILTON DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 13.12.24, por ofender a integridade física da namorada (ID 69379969, p. 79/82). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão apresentou fundamentação genérica e hipotética, que não justifica a necessidade de garantia da ordem pública. E o paciente, que está preso há três meses, tem residência fixa e trabalho lícito. Caso em liberdade, não revela risco à integridade física ou psicológica da vítima, pois compreendeu a necessidade de se afastar e respeitar rigorosamente as medidas protetivas. Medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, são suficientes. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva e fixadas medidas cautelares diversas. Policiais que participaram do flagrante relataram, na delegacia, que foram chamados para atender violência doméstica. No local, encontraram a vítima deitada no chão ensanguentada, com corte na cabeça e mordidas recentes. Com muita dificuldade, ela contou que o paciente a agrediu desferindo pancadas em sua cabeça usando alicate. Encontraram o paciente deitado na cama da vítima, dormindo. Ao ser detido, ele confessou informalmente que agrediu a vítima. Justificou, dizendo que ela o tinha agredido primeiro e que se tratava de simples briga de marido e mulher, por ciúmes. Estava bastante embriagado e tinha escoriações pelo corpo. Devido à desproporcionalidade das agressões do paciente contra a vítima, esse foi preso em flagrante. Os dois filhos da vítima presenciaram a mãe ser agredida. Quando os policiais chegaram, eles estavam aos cuidados dos vizinhos (IDs 69379969, p. 6/8). A vítima não foi ouvida na delegacia, porque foi levada ao hospital (ID 69379969, p. 9). E o paciente permaneceu em silêncio (ID 69379969, p. 10). O paciente, denunciado, em 8.1.25, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, teve mantida a prisão preventiva (ID 69379969, p. 97/8). As condutas imputadas ao paciente são gravíssimas. A vítima - encontrada deitada no chão ensanguentada, com corte na cabeça e mordidas recentes – relatou aos policiais, com muita dificuldade, que o paciente a agrediu desferindo pancadas em sua cabeça usando alicate. Em razão da gravidade das lesões, foi imediatamente levada ao hospital. E o crime foi cometido na frente dos filhos dela. A gravidade concreta do crime, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E há risco de reiteração delitiva. O paciente registra duas condenações transitadas em julgado. Uma recente, de 2022, por crimes de lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e resistência, e outra de 2016, pelo delito de roubo circunstanciado (ID 69379969, p. 58/60). E ação penal em andamento pelo crime de furto qualificado (ID 69379969, p. 52). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Diante disso, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Saliente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente tem ocupação lícita e endereço fixo, não apresentaram documento que prove tal alegação. E ainda que se considere o argumento, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES